Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802049-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS FIGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0802049-77.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO LOPES FILHO

PACIENTE: LUCAS FIGUEIRA DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE CONDENADO A PENA DE
3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, PELO CRIME
DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (
ART. 129, § 1º, INCISO II E § 13 E ART.61, INCISO II, ALÍNEA “D” DO CÓDIGO PENAL DA LEI 11.343/06
)
.

1.

H
abeas corpus
substitutivo de recurso próprio, inadequação da via eleita.
Habeas Corpus
não conhecido.

2.

Paciente condenado pelo crime lesão corporal de natureza grave a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. Alegação de erro na dosimetria da pena ao aplicar na pena-base acima do mínimo legal, por considerar três circunstâncias desfavoráveis ao réu (culpabilidade, circunstância e consequências do delito) devidamente fundamentada, ensejando em regime de pena mais gravoso. Inexistência de ilegalidade a ser sanada de ofício, matéria a ser discutida em recurso próprio.

3.

Existindo a incompatibilização da prisão cautelar do Paciente
LUCAS FIGUEIRA DA SILVA,
em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença (semiaberto). Ilegalidade a ser sanda
de ofício
, para compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução determinado em sentença condenatório, ou adoção de outras medidas harmonizadoras pela autoridade dita coatora, caso haja necessidade.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA COMPATILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA.

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
, e a concessão da ordem de ofício, para compatilização da prisão cautelar ao regime de pena imposto da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE MARABÁ-PA

PROCESSO Nº. 0802049-77.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO LOPES FILHO

PACIENTE: LUCAS FIGUEIRA DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUCAS FIGUEIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Marabá,
nos autos de nº
0808301-46.2023.814.0028.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado, a cumprir pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, por infração ao disposto no art. 129, § 1º, inciso II e § 13 e art.61, inciso II, alínea “d” do Código Penal da Lei 11.343/06.

Afirma que, de acordo com o
quantum
de pena cominado, e diante da falta de fundamentação da sentença a justificar o regime mais gravoso, afigura-se injustificado o regime determinado, onde a simples menção à gravidade in abstrato do delito e/ou a quantidade de golpes de faca
e das regiões corporais atingidas ou pelas consequências nefastas e permanentes a serem suportadas pela vítima” (enfatizando que a suposta vítima nem sequer fora ouvida) não tem o condão de alicerçar/fundamentar decisão que impõe ao paciente regime inicialmente SEMIABERTO, quando na verdade o regime inicial seria o ABERTO, conforme explicita o art. 33, § 2º, alínea “c” de nosso Código Repressivo, lembrando que o juízo de primeiro grau tão somente fez menção à gravidade do fato, invocando os enunciados das Súmulas nº 540, do STJ e 719 do STF.

Questiona a ausência de fundamentação para imposição de regime prisional mais gravoso do que recomenda o preceito secundário, assim como a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, arguindo precedentes jurisprudenciais e citando o enunciado da Súmula 718 do STF.

Suscita ainda que o sentenciante
impetrado além de fixar regime mais gravoso, fixou a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar, no entanto, justificativa idônea para avaliar a culpabilidade, circunstâncias e as consequências do crime.

Requereu a concessão liminarmente, para determinar a nulidade da decisão que fundamenta a imposição de regime semiaberto ao paciente, com fulcro no art. 564, V, do CPP, c/c 315, § 2º, I, do CPP, BEM COMO A IMEDIATA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO para o regime ABERTO. E subsidiariamente sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP)

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, e em razão do meu afastamento por motivo de folgas de plantão, foi realizada a redistribuição com base no art.112, do RITJE-PA à relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, ocasião que indeferiu a liminar e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em 22/02/2024 foram prestadas as seguintes informações: (id.18158634)

“
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado objetivando a readequação do regime inicial de cumprimento da pena do paciente do semiaberto para o regime aberto.

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de ação penal que apurou e julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o paciente a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento no semiaberto.

No dia 04/06/2023, por volta das 17h00, a vítima e o paciente estavam ingerindo bebidas alcóolicas momento em que se iniciou uma discussão por ciúmes. Em razão disso o paciente passou a agredir a vítima. Com o intuito de repelir a injusta agressão a ofendida tirou uma faca que estava na cintura do paciente e o golpeou no peito. Ato contínuo, o paciente tomou a faca das mãos da vítima e a utilizou para desferir diversos golpes no corpo da ofendida, que atingiram a região orbital direita, próxima aos olhos, sobrancelha direita, região parietal direita, mão direita, abdômen e tórax conforme disposto no aludo pericial id. 94537418. Ressalta-se que o paciente foi preso em flagrante.

No dia 20/06/2023, este juízo recebeu a denúncia contra o paciente. Devidamente citado, a defesa apresentou resposta escrita a acusação no dia 05/07/2023, arguindo a preliminar de falta de justa causa para ação penal.

No dia 25/09/2023, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas as testemunhas. No mesmo ato a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado. Sucessivamente, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito da defesa. Por fim, em decisão fundamentada, este juízo manteve a prisão preventiva do ora paciente.

Em 19/10/2023, houve a continuação da audiência de instrução e julgamento, momento em que houve a oitiva de mais uma testemunha de acusação. Ao final, o Ministério Público insistiu na oitiva de outras testemunhas motivo pelo qual a audiência foi redesignada.

No dia 06/11/2023, aconteceu a continuação da audiência de instrução e julgamento. Foram ouvidas as testemunhas, porém o Parquet insistiu na oitiva da vítima, assim foi concedido prazo de dez para indicação do endereço. No mesmo ato a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. O Ministério Público, por sua vez, foi desfavorável ao pleito da defesa.

No mesmo dia (06/11/2023), este juízo em decisão fundamentada indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva.

Em 27/11/2023, foi realizada audiência de instrução, momento em que foi homologada a desistência da oitiva da vítima.

No dia 29/11/2023, na audiência de instrução aconteceu o interrogatório do paciente. No mesmo ato a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente.

Em 07/12/2023, o Ministério Público apresentou parecer desfavorável a revogação da prisão preventiva do paciente.

No 15/12/2023, este juízo em decisão fundamentada entendeu pela manutenção da prisão preventiva do paciente.

As alegações finais foram apresentadas pelo Parquet no dia 15/01/2024, sendo que nelas o órgão ministerial requereu a procedência da denúncia em sua totalidade.

Em 17/01/2024, a defesa apresentou memoriais finais solicitando a absolvição do paciente e subsidiariamente a condenação somente nas penas do art. 129, §13 do CP.

A sentença condenatória foi prolatada em 25/01/2024, condenando o paciente a uma pena de três anos e seis meses de reclusão, com o início de cumprimento no regime semiaberto.

No dia 31/01/2024, a defesa do paciente interpôs embargos de declaração, alegando omissão no que tange a faculdade de ver eventual recurso apelativo em liberdade e contradição/obscuridade na aplicação da pena-base. Por fim, requereu a modificação do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Este Juízo, no dia 15/02/2024, analisou os embargos de declaração e manteve os termos da sentença condenatória.

Lucas Figueira da Silva foi condenado pela prática de lesão corporal contra sua ex-companheira Huênia Barros Rodrigues. Sua conduta se amoldou na tipificação do artigo 129, § 1º, inciso II e § 13 e artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal.

Era o que tínhamos para informar.

Peço licença para esclarecer que, conforme fundamentação contida na sentença combatida e ciente da existência de entendimento de Tribunal Superior quanto à fixação de regime mais gravoso, fora determinado regime semiaberto inicial de cumprimento de pena, em razão da periculosidade concreta da conduta do ora condenado, exageradamente agressiva, desmedida, injustificada, na qual a companheira foi atingida por inúmeros golpes de faca, no rosto, perto do olho, na mão e no abdômen, tendo a ofendida fugido da cidade, sendo, assim, efetivamente inapropriado juridicamente e desproporcional um regime aberto quando analisada esta conduta demasiadamente agressiva e descontrolada, o que, de outro modo, significaria “sua soltura”, diante da inexistência de “casa do albergado”.

A decisão, neste tópico, longe de ser padronizada, aborda aspectos específicos da conduta do acusado, devendo ser lida no contexto de toda a dosimetria da pena.”

Nesta
Superior Instância
(id.18210851), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Joana Chagas Coutinho
, manifestou
-se

pela concessão parcial do
habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS FIGUEIRA DA SILVA, a fim de compatibilizar a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Impende reconhecer que o recurso hábil a impugnar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do art.197, da Lei nº 7.210/84, seria o Agravo a Execução, o que, obstaria o conhecimento do presente
writ
, já sendo tal entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, bem como desorganizar a lógica recursal, mas, tendo em vista o fato de estar o paciente preso, e em regime mais gravoso do que aquele cominado na pena em concreto, e considerando o entendimento já sedimentado acerca da possibilidade de conhecimento da ordem quando constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada, hipótese em que deve ser concedida a ordem de ofício, o que denoto nos autos, o conheço.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício
.

2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. (...). (HC 354.269/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Com base nessas considerações e, em face as alegações trazidas no
mandamus
, revela-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal a ser sanado de ofício ante flagrante ilegalidade na decisão judicial combatida.

Dos documentos acostados aos autos denota-se que o paciente foi condenado, em 25/01/2024, a cumprir pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II e § 13 e art.61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, decisão da qual não recorreu sua defesa. Analisando o dispositivo da sentença, no que concerne a pena base aplicada ao regime de cumprimento de pena, denota-se fundamentação idônea acerca dos motivos que levaram o magistrado a decidir sobre o regime mais gravoso para o cumprimento da pena apesar do
quantum
cominado permitir o regime semiaberto, senão, vejamos excerto da sentença:

“
Passo à dosimetria da sanção penal, nos termos da legislação aplicável:

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa que conviva maritalmente, que ame, que compartilhe uma vida, que tenha passado horas tomando banho juntos em um rio e posteriormente ingerindo bebidas alcoólicas, possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua amada, apenas porque não é capaz de controlar suas emoções, reprimir sentimentos de posse e orgulho.

Não se aceita que um homem trate uma mulher como seu objeto, um bicho de estimação que é castigado com facadas quando não cumpre as ordens recebidas ou mesmo quando não lhe agrade.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.

Não foi possível aferir sua conduta social pretérita.

Os motivos do delito são os próprios dessa espécie, já punidos pelo preceito secundário do tipo penal.

As circunstâncias do crime revelam considerações extremamente negativas, já que o acusado causou lesão corporal na ofendida, por meio de golpes de faca, atingindo-a na face (perto do olho e na sobrancelha), na cabeça (região parietal), na mão direita e no abdômen, em plena via pública, não sendo a presença de várias pessoas fator inibidor do ataque à faca.

Consta que Huenia se submeteu a procedimento cirúrgico urgente, permanecendo por certo tempo internada em hospital municipal.

Pesa o fato de os golpes de faca terem sido dirigidos para regiões sensíveis (olhos e cabeça) e potencialmente letais (cabeça e abdômen), devendo a conduta de Lucas ser mais gravemente punida.

Há nos autos elementos que demonstram que a ofendida ficou com sequelas, sendo enormes as cicatrizes dos procedimentos e intervenções médicas e cirúrgicas, marcas que a acompanharão para o resto da vida, que serão objeto de indagações, vergonha e indignação.

Eventuais problemas de saúde física ou mental ficaram prejudicados diante da não localização da ofendida

A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito, não havendo provas de que Huenia teria provocado ou atacado primeiro o acusado, com o golpe no peito, não se podendo deduzir isso apenas porque Lucas foi lesionado. Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP, fixo a pena-base do delito em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Esclareço que a violência de gênero foi utilizada como qualificadora (artigo 129, § 13, CP) e o risco de vida (artigo 129, § 1º, II, CP) como circunstância judicial negativa; utilizando-se a sanção do § 13 como pena-base por ser mais favorável ao acusado.

Ainda esclareço que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal principalmente diante da quantidade de golpes de faca e das regiões corporais atingidas, pelas consequências nefastas e permanentes a serem suportadas por Huenia.

Há a atenuante da confissão, contida no artigo 65, inciso I, alínea “d” do Código Penal. Mesmo qualificada, a versão narrada pelo acusado foi crucial para sua condenação, razão pela qual atenuo a pena-base em 6 (seis) meses.

Consta a agravante do meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea “d” do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena-base em 6 (seis) meses.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, CP e principalmente do § 3º do mesmo artigo.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal demonstram uma conduta agressiva, grave, cruel, exagerada, impulsiva, injustificada, descontrolada, impedindo a opção pelo regime inicial aberto de cumprimento de pena; principalmente quando sabemos que tal regime impõe uma restrição abstrata a ser cumprida em sua residência, sem qualquer controle.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência física.

Não é possível substituir a pena privativa de liberdade, conforme artigo 77 do Código Penal, diante da quantidade de pena.”

Observa-se do fragmento ao norte colacionado que o juízo sentenciante utilizou-se de fundamentação idônea, em sua razão de decidir ao aplicar a pena-base acima do mínimo legal e pelo regime mais gravoso. O magistrado expõe, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais o paciente deve cumprir pena em regime inicial mais gravoso do que aquele que a lei prevê.

Ressalto, por imperioso que, como cediço, é possível ao magistrado fixar regime inicial mais rigoroso, mas para tal é imprescindível que a decisão esteja arrimada em devida fundamentação, pois a
escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração os critérios definidos nos
§§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal
: conjugando-se a quantidade de pena concreta estabelecida na sentença e a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

O impetrante pretende retificar a sentença penal condenatória através do presente writ, alegando injustiça na aplicação da pena-base, insurgindo-se, ainda, contra o regime de cumprimento de pena. A questão exige aprofundado exame de prova, o que não é viável nesta via, além de que não é o meio próprio para atacar a decisão condenatória que desafia recurso de Revisão Criminal, tanto que o decisum impugnado não apresenta teratologia ou qualquer situação que conduza à sua anulação, ou a concessão de ofício.

Quanto ao regime de pena aplicado, embora o paciente tenha sido condenado as penas de
3 (três)

anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art.
129, § 1º, inciso II e § 13 e art.61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, correta se apresenta a fixação do regime inicial semiaberto, mais gravoso, tendo em vista devidamente motivado na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa e pela periculosidade do agente, em obediência aos preceitos do art.33, § 3º, do Código Penal. Ressalte-se ainda que
há o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito), a quem foi imposta a reprimenda definitiva em 3 anos e meses, sendo cabível regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal, ante a existência de motivação concreta que justifique o regime imposto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE
. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É imperioso destacar que "
a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta
. Precedentes" (AgRg no HC n. 832.771/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, de 14/8/2023.) 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 863856 SP 2023/0386284-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023). Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA E DA GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. 1. Não se verifica ilegalidade, pois, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão (2 anos e 8 meses de reclusão), a existência de maus antecedentes e da agravante da reincidência justificam a fixação do regime fechado, além da gravidade concreta da conduta delitiva imputada, isto é, furto em concurso de agentes, mediante arrombamento de portão e de porta, o que revela a ousadia e periculosidade dos réus. 2. A decisão agravada deve ser mantida, porque, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, tem incidência o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 2052931 SP 2023/0048047-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Outrossim, constata-se que as alegações exigem aprofundado exame de prova, o que não é viável nesta via, além de que não é o meio próprio para atacar a decisão condenatória que desafia recurso de Revisão Criminal, ou ainda, quando cabível Agravo em Execução, tanto que o
decisum
impugnado não apresenta teratologia ou qualquer situação que conduza à sua anulação, ou a concessão da ordem de ofício
.

Parece desprovido de razoabilidade técnica permitir-se a convivência paralela da prisão preventiva – manifestada na forma, portanto, mais gravosa de cumprimento de pena (regime fechado) –, decretada inicialmente (convertida) por força de uma decisão de natureza interlocutória que cautelarmente impõe a constrição do pleno direito de liberdade de locomoção (ir e vir) do acusado, com o regime inicial semiaberto, estabelecido na sentença condenatória, em situação indubitavelmente mais prejudicial ao apenado.

Afora isso, passa-se a estar diante de um caso de, no mínimo, reconhecimento do direito do apenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, direito esse que não pode, em uma análise técnica razoável, ficar esquecido ou em segundo plano, sob pena de margear a configuração de um cenário circunstancial claramente a ele (apenado) prejudicial.

Logo, evidenciado o constrangimento ilegal, deve ser concedida a ordem de ofício para COMPATILIBILIZAÇÃO DA PRISÃO de LUCAS FIGUEIRA DA SILVA, se não estiver preso por outro motivo, com a sua implantação em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença (semiaberto) ou adoção de outras medidas harmonizadoras pela autoridade dita coatora caso sejam necessárias.

Ante o exposto,

NÃO

CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus,
entretanto,
CONCEDO DE OFÍCIO
a
COMPATILIBILIZAÇÃO DA PRISÃO
de
LUCAS FIGUEIRA DA SILVA
, com o regime fixado na sentença, ou
adoção de outras medidas harmonizadoras pela autoridade dita coatora caso sejam necessárias.

É o meu voto.

Belém/PA, 05

de março de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/03/2024